Tribunal: TJMT
Processo: 1005712-21.2018.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005712-21.2018.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIA SEMIGUEM - CPF: 465.065.861-68 (APELANTE), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DOMINGOS FORASTIERI registrado(a) civilmente como DOMINGOS FORASTIERI - CPF: 116.060.969-15 (APELANTE), RONALDO PADILHA DOS SANTOS - CPF: 786.265.871-04 (APELADO), ALANA CIVIDINI - CPF: 053.178.681-14 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1276-98 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DOMINGOS FORASTIERI registrado(a) civilmente como DOMINGOS FORASTIERI - CPF: 116.060.969-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DOMINGOS FORASTIERI (APELANTE), ESPÓLIO DE DOMINGOS FORASTIERI (APELADO), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO), MARIA SEMIGUEM - CPF: 465.065.861-68 (APELADO), ALANA CIVIDINI - CPF: 053.178.681-14 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1276-98 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), RONALDO PADILHA DOS SANTOS - CPF: 786.265.871-04 (APELANTE), ESPÓLIO DE DOMINGOS FORASTIERI registrado(a) civilmente como DOMINGOS FORASTIERI - CPF: 116.060.969-15 (APELADO), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação em ação de cobrança cumulada com reparação de danos, sob alegação de omissão e contradição quanto à inovação recursal e à correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou contradição na análise da alegação de inexistência de relação comercial entre as partes e na aplicação da sucumbência recíproca em face da procedência parcial dos pedidos iniciais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. Inexistem omissões ou contradições no acórdão embargado, pois a inovação recursal foi corretamente reconhecida, uma vez que a alegação de ausência de contrato de mútuo não foi devidamente suscitada em primeira instância.

5. Quanto à sucumbência, foi corretamente aplicado o disposto no parágrafo único do art. 86 do CPC, uma vez que os embargados obtiveram êxito substancial no pedido principal, não configurando sucumbência recíproca capaz de ensejar o compartilhamento dos ônus sucumbenciais.

6. A contradição que autoriza o acolhimento de embargos de declaração deve ser interna à decisão, o que não se verifica no caso concreto.

7. O simples inconformismo da parte não justifica a interposição de embargos de declaração, tampouco autoriza a reanálise da matéria já decidida de maneira clara e fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Não se caracteriza omissão ou contradição no acórdão que rejeita inovação recursal e aplica corretamente os ônus sucumbenciais, conforme o parágrafo único do art. 86 do CPC. O simples inconformismo da parte não autoriza a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 86, parágrafo único; CF/1988, art. 5o, V e X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 21/02/2022; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
RONALDO PADILHA DOS SANTOS
contra acórdão proferido nos autos da
Apelação Cível

no
1005712-21.2018.8.11.0040
, interposto em desfavor de
MARIA SEMIGUEM e OUTRO,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, desproveu o recurso.

Foi lançada a seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS. CHEQUE SUSTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por Ronaldo Padilha dos Santos e pelo Espólio de Domingos Forastieri contra sentença que, em ação de cobrança c/c reparação de danos, condenou o primeiro recorrente ao pagamento de R$ 131.395,00 (cento e trinta e um mil, trezentos e noventa e cinco reais), referente à dívida decorrente de cheque sustado, com correção monetária e juros. A sentença também julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e de reparação de danos contra o Banco do Brasil.

II. Questão em discussão

2. O recurso de Ronaldo Padilha dos Santos questiona a necessidade de comprovação da causa originária do cheque, argumento este não suscitado em primeira instância, configurando inovação recursal.

3. O recurso do Espólio de Domingos Forastieri alega a ocorrência de dano moral em razão de ofensas e ameaças proferidas pelo requerido, bem como a sustação indevida do cheque.

III. Razões de decidir

4. A inovação recursal apresentada por Ronaldo Padilha dos Santos não pode ser conhecida, uma vez que a tese de comprovação da causa originária do cheque não foi arguida no momento processual oportuno, conforme preceitua o art. 1.013, § 1o, do CPC.

5. Quanto ao recurso do Espólio, a prova das ofensas verbais e das ameaças não foi suficientemente robusta para caracterizar o dano moral, sendo o depoimento da filha da autora considerado apenas como informante, sem apoio de provas materiais.

6. Em relação à sustação do cheque, não se demonstrou que tal ato tenha causado dano moral significativo, como negativação indevida ou prejuízo extrapatrimonial relevante. A sustação por motivo inverídico não configura, por si só, ato ensejador de indenização moral.

7. No tocante aos honorários advocatícios, correta a sentença ao condenar o réu ao pagamento integral, já que a autora obteve êxito em parte substancial do pedido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A inovação recursal não é admitida quando a matéria não foi suscitada em primeira instância. 2. A sustação de cheque, por si só, não configura dano moral na ausência de demonstração de prejuízo extrapatrimonial relevante."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CPC/2015, arts. 373, 1.013, § 1o.

Em síntese, a parte apresenta embargos de declaração alegando a existência de omissões e contradições no acórdão, sob fundamento de que: (destaques no original)

1)
“
[...] Embora o acórdão tenha apontado suposta inovação recursal, sob o argumento de que a tese não teria sido suscitada ao juízo de origem, verifica-se que ele próprio traz trechos da contestação apresentada pelo embargante, nos quais foi alegada a inexistência de relação comercial entre as partes [...]
”;

2)
“
[...] Considerando que os autores/apelados/embargados apresentaram três pedidos em sede de petição inicial, a análise da sucumbência recíproca deve levar em conta quantos desses pedidos foram acolhidos e quantos foram rejeitados [...]
”; e

3)
“
[...] Apesar de o caso em questão tratar de ação de cobrança e reparação de danos morais, o entendimento de que houve acolhimento da ação de cobrança e rejeição da reparação de danos morais assemelha-se ao entendimento do STJ mencionado acima, configurando, portanto, a sucumbência recíproca [...]
”.

Assim, pugna a embargante pelo recebimento dos Embargos com efeitos infringentes para sanar as omissões e contradições alegadas.

A parte Embargada, em suas Contrarrazões (ID. 258781663), alega inexistir omissão, contradição ou obscuridade, pugnando pelo não acolhimento dos embargos por buscarem a rediscussão da matéria julgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissões e contradições no acórdão.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, a parte embargante assevera que há omissões e contradições no acórdão a respeito das teses por ela defendidas, defendendo a inexistência de inovação recursal e que há sucumbência parcial relevante o suficiente para redistribuição dos ônus sucumbenciais entre as partes.

Contudo, inexistem as omissões e contradições alegadas.

Primeiramente, em relação à alegada contradição sobre a inovação recursal, convém esclarecer que a tese defensiva existente na contestação é de que inexistia relação comercial entre o embargante e os embargados, o que é diferente da alegação de que não restou comprovada a existência de contrato de mútuo entre as partes, devendo ser frisado que desde a inicial a alegação feita pelos embargados é de que a dívida decorre de contrato de mútuo.

Ante essas considerações, fica claro que inexiste qualquer contradição no acórdão, o qual colocou de forma clara e fundamentada que não era passível de conhecimento a tese recursal do embargante porque compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito que impugna o pedido do autor, especificando as provas que pretende produzir.

Já em relação à tese de sucumbência recíproca, também inexiste qualquer contradição no acórdão embargado. Isso porque, conforme expressamente constou no voto, ao considerar os pedidos e valores atribuídos a cada um deles, tenho que houve sucumbência mínima dos embargados, de modo que, com fundamento no parágrafo único do art. 86 do CPC, não devem eles serem condenados em ônus sucumbenciais

Em verdade, a tese do Embargante não se sustenta, porquanto
a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, que não é caso do acórdão embargado. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (destacamos)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais,
conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas
. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

E mais: não há qualquer razão no argumento da embargante de que o magistrado deveria discorrer sobre todas as teses e apontamentos feitos pelas partes uma a uma. Conforme já bem decidido pelo STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes ao caso, conforme se vê nos julgados abaixo transcritos: (grifamos)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material. 2. Não merece prosperar o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, tão somente reiteram a pretensão veiculada nos primeiros aclaratórios, envolvendo matéria já examinada e decidida pelo Colegiado.
3. O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional.
4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque, para além de sobrecarregar desnecessariamente o Judiciário, aumentando custos para o Estado, retarda injustamente a solução final do mandado de segurança, em violação aos aludidos princípios insertos nos artigos 4o e 6o do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

Em verdade, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, “
[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]
” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025